Tribunal: TCU
Processo: 045.932/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4535/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.932/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cinthia Lociks de Araujo (XXX.665.511-XX); Eliete Silva de Menezes Brandao (XXX.566.502-XX); Geraldo da Costa Cardoso (XXX.273.411-XX); Ida de Oliveira Arguelhes (XXX.262.501-XX); Irda Morais (XXX.978.981-XX); Jane Gomes Maciel Rodrigues (XXX.093.131-XX); Janio Dorta Benjamim (XXX.111.204-XX); Natanael Nogueira de Sousa (XXX.621.111-XX); Selma Tania Santiago Fonseca dos Santos (XXX.133.125-XX); Vera Lucia Borges (XXX.524.701-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.